Tribunal: TJMT
Processo: 1034618-67.2020.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034618-67.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bem de Família, Registro Civil de Nascimento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL ADRIANO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 702.137.201-91 (APELANTE), ERIKA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 008.911.461-21 (APELADO), JUNIOR CESAR DE FIGUEIREDO - CPF: 838.043.311-49 (ASSISTENTE), ROZANGELA FERREIRA DA SILVA - CPF: 570.189.791-53 (ASSISTENTE), TAMYRES RAFAELLA HENIKA ALVES - CPF: 033.255.051-63 (ASSISTENTE), B. F. F. A. (APELADO), ERIKA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 008.911.461-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1034618-67.2020.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante:
Daniel Adriano da Silva Almeida.

Apelada:
B.F.F.A., representada pela genitora.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – NEGATÓRIA DE PATERNIDADE – REGISTRO DE NASCIMENTO IRRETRATÁVEL – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – INEXISTÊNCIA – FORTE VÍNCULO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que o ato voluntário de reconhecimento de paternidade é irretratável, nos termos dos arts. 1.609 e 1.610, do C. Civil, salvo se provado erro ou falsidade do registro, nos termos do art. 1.604, da mesma lei material.

No caso, o recorrente somente poderia excepcionar a regra da irretratabilidade, se comprovasse de forma cabal, a ocorrência de vícios de consentimento, como erro, dolo, coação, fraude ou até defeito nos registros civis.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, a paternidade declarada de boa-fé pode ser desconstituída, porém, desde que o interessado demonstre, a um só tempo, não ser o pai biológico e que inexiste vínculo afetivo com o menor, o que não ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1034618-67.2020.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante:
Daniel Adriano da Silva Almeida.

Apelada:
B.F.F.A., representada pela genitora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Daniel Adriano da Silva Almeida contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação negatória de paternidade c/c anulação do registro de nascimento que move contra B.F.F.A., representada por sua genitora Erica Ferreira de Souza, julgou improcedente os pedidos da inicial.

Inconformado, o apelante sustenta, em apertada síntese, a inexistência de vínculo de socioafetividade entre o autor e a infante. Aduz que foi traído pela ex-companheira, situação vexatória que lhe causa enorme abalo psicológico e, ainda, foi induzido a acreditar que era pai biológico da criança. Alega que o exame de DNA foi realizado em agosto de 2021, contudo, há aproximadamente dois anos sequer teve noticias da menor. Assim, menciona que houve a demonstração nos autos em um só tempo da inexistência de origem biológica e da relação socioafetiva, pugnando, ao final, pela reforma da sentença, sendo excluída a paterminadade do autor em relação à infante B.F.F.A.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 198732299).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller (id. 199048698), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 20 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1034618-67.2020.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante:
Daniel Adriano da Silva Almeida.

Apelada:
B.F.F.A., representada pela genitora.

V O T O

Cinge-se dos autos que Daniel Adriano da Silva Almeida moveu ação negatória de paternidade c/c anulação do registro de nascimento em desfavor de B.F.F.A., representada pela genitora Erica Ferreira de Souza, nascida em 27.02.2014, aduzindo que conviveu com a genitora da menor por 07 anos, mas, após a abrupta separação, passou a suspeitar da paternidade.

Afirma que a criança foi registrada como sua filha, pois a genitora sempre confirmou a existência do vínculo de filiação, contudo, após a realização de exame de DNA, descobriu a ausência de vínculo biológico com a criança.

Alega que somente realizou o registro da criança, pois estava em um relacionamento com a Sra. Erica, mas que, após o exame de DNA, comprovando a ausência de paternidade biológica, pretende a anulação da certidão de registro de nascimento da menor, tendo em vista a má-fé de sua genitora.

Após a instrução processual, inclusive com a realização de estudo psicossocial, o douto magistrado, por considerar a comprovada a relação afetiva entre o autor e a criança, além da demonstração inequívoca de ausência de vício de consentimento, julgou improcedente a ação, mantendo incólume o registro de nascimento da apelada.

Irresignado, o recorrente sustenta a inexistência de vínculo de socioafetividade entre o autor e a infante. Aduz que foi traído pela ex-companheira, situação vexatória que lhe causa enorme abalo psicológico e, ainda, foi induzido a acreditar que era pai biológico da criança. Alega que o exame de DNA foi realizado em agosto de 2021, contudo, há aproximadamente dois anos sequer teve mais notícias da menor.

Assim, menciona que houve a demonstração nos autos em um só tempo da inexistência de origem biológica e da relação socioafetiva, pugnando, ao final, pela reforma da sentença, sendo excluída a paterminadade do autor em relação à infante.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o cerne da questão está em saber se o registro de nascimento da apelada foi efetuado de boa-fé pelo apelante, existindo vínculo socioafetivo entre o autor e a criança.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o ato voluntário de reconhecimento de paternidade é
irretratável
, nos termos dos arts. 1.609 e 1.610, do C. Civil, salvo se provado erro ou falsidade do registro, nos termos do art. 1.604, da mesma lei material,
verbis
:
“Ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do registro.”

Desse modo, o recorrente somente poderia excepcionar a regra da irretratabilidade, se comprovasse de forma cabal, a ocorrência de vícios de consentimento, tal como erro, dolo, coação, fraude ou até defeito no registro civil, porém, assim não agiu.

Ademais, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que a paternidade declarada de boa-fé pode ser desconstituída, porém, desde que o interessado demonstre, a um só tempo, não ser o pai biológico e que inexista vínculo afetivo com o menor, vejamos,
verbis
:

“DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C
ANULAÇÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RELAÇÃO SOCIOAFETIVA.
EXISTÊNCIA. JULGAMENTO: CPC/2015.

1. Ação negatória de paternidade cumulada com anulação de registro de nascimento ajuizada em 02/09/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 01/03/2019 e atribuído ao gabinete em 31/05/2019.

2. O propósito recursal é definir se é possível a declaração de nulidade do registro de nascimento do menor em razão de alegada ocorrência de erro e de ausência de vínculo biológico com o registrado.

3. O art. 1604 do CC/02 dispõe que "ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do registro". Vale dizer, não é possível negar a paternidade registral, salvo se consistentes as provas do erro ou da falsidade.

4.
Esta Corte consolidou orientação no sentido de que para ser possível a anulação do registro de nascimento, é imprescindível a presença de dois requisitos, a saber:

(i)

prova robusta no sentido de que o pai foi de fato induzido a erro, ou ainda, que tenha sido coagido a tanto
e
(ii)

inexistência de relação socioafetiva entre pai e filho
. Assim,
a divergência entre a paternidade biológica e a declarada no registro de nascimento não é apta, por si só, para anular o registro
. Precedentes.

5. Na hipótese, apesar da inexistência de vínculo biológico entre a criança e o pai registral, o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de erro ou de outra espécie de vício de consentimento a justificar a retificação do registro de nascimento do menor.
Ademais, o quadro fático-probatório destacado pelo Tribunal local revela a existência de nítida relação socioafetiva entre o recorrente e a criança. Nesse cenário, permitir a desconstituição do reconhecimento de paternidade amparado em relação de afeto teria o condão de extirpar da criança preponderante fator de construção de sua identidade e de definição de sua personalidade.

6. Recurso especial conhecido e desprovido.”
(REsp n. 1.814.330/SP, 3ª Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 14.09.2021 – grifei e negritei)

In casu
, o estudo psicossocial realizado com as partes fornece prova suficiente da existência de vínculo sócioafetivo entre o autor e a criança, mormente pelas declarações do autor: “
Eu amo minha filha de paixão, ela vai ser sempre a minha filha e eu, sempre serei o pai dela.”
– id. 198732212.

Aliado a isso, a fala da criança no estudo psicossocial também deve ser levada em consideração, demonstrando a afetividade com o pai registral: “
gosta muito de ir junto com ele e só pede para voltar para casa, quando o avô paterno está bravo”
e
“o genitor/requerente a leva ao shopping, fazer lanches e brinca com ela”.
– id. 198732212.

Inconteste que o estudo psicossocial foi conclusivo no sentido de que: “
ficou claro que existe forte relação socioafetiva entre o genitor/requerente e a infante em tela, de forma que o exame de DNA resultando negativo para a paternidade não comprova a inexistência de vínculo afetivo entre ambos
(...)” – id. 198732212.

No caso em apreço, além da ausência de comprovação do vício de consentimento, restou evidenciada a existência de forte relação socioafetiva, conforme salientou a douta Procuradora de Justiça:

“
Analisando-se as provas dos autos, sobretudo o estudo psicossocial, observa-se que o Apelante tratava a menor como filha, contribuindo inclusive com obrigação alimentar e com o custeio das despesas da infante (id. 198732212).

Vale considerar, ainda, que o Apelante relatou, mesmo após a realização do primeiro exame de DNA, que amava a sua filha e que sempre será o pai dela, além de ter informado que continuaria contribuindo com as despesas e bem-estar da filha (id. 198732212).

Do mesmo modo, a menor afirmou que “gosta muito de ir junto com ele e só pede para voltar para casa, quando o avô paterno está bravo” e “o genitor/requerente a leva ao shopping, fazer lanches e brinca com ela” (id. 198732212).

Registre-se, por oportuno, que a genitora da menor informou que “é um pai presente e que a infante tem adoração pelo pai e ele também é apaixonado por ela” (id. 198732212).

Neste cenário, a equipe multidisciplinar concluiu que “existe forte relação socioafetiva entre genitor/requerente e a infante em tela, de forma que o exame de DNA resultando negativo para a paternidade não comprova a inexistência de vínculo afetivo entre ambos” (id. 198732212).

Vale considerar, ainda, que, em seu depoimento pessoal, o Apelante informou que a menor tenta realizar contato telefônico com ele, mas ele rejeita, sendo que o último contato tinha sido via Whatsapp no dia dos pais.

Diante disso, vislumbro que existe vínculo socioafetivo entre pai e filha, uma vez que o Apelante tratou a menor como se sua filha biológica fosse durante 06 (seis) anos da vida da infante, estando evidente o vínculo entre as partes.
” (id. 199048698).

Nessa trilha, andou bem o MM. Juiz ao fundamentar,
verbis
:

“
A filiação socioafetiva representa fenômeno social que, a despeito da falta de previsão legal, foi acolhida pela doutrina e jurisprudência, a fim de albergar os vínculos afetivos fundados em amor, carinho, atenção, dedicação, preocupações, responsabilidades etc.

Na hipótese dos autos, o Requerente registrou a infante Bruna, e, segundo narra a inicial, após algum tempo, em razão de dúvidas quanto à paternidade biológica, realizou exame de DNA o qual concluiu pela inexistência de vínculo biológico.

Por outro lado, a paternidade socioafetiva encontra-se devidamente demostrada no presente feito, especialmente no estudo psicossocial (ID. 50023297), de onde se depreende uma excelente relação entre o pai registral e a infante.
”
(id. 163746809 – grifei e negritei)

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial, tenho que o
decisum
objurgado está em harmonia com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 20 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024